Tribunal: TJDFT
Processo: 0702502-59.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. COMPLEXIDADE AUSENTE. AÇÕES SOBRE SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. IRDR No. 2016.00.2.024562-9. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Segundo a tese firmada no julgamento do IRDR no 2016.00.2.024562-9, é da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar ações que versem sobre saúde pública.
2. O artigo 3o, III, da Resolução TJDFT no 12, de 3 de outubro de 2019, ressalva da competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal as ações de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, estabelecida pela Lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009.
3. Nos procedimentos que envolvam medicamentos padronizados, não existe complexidade técnica processual apta a atrair a competência do juízo fazendário, porquanto a obrigação de fornecer o medicamento já está previsto em lei e nas diretrizes de tratamento e nas políticas públicas aplicáveis.
3. Conflito Negativo de Competência acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado (3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.). Maioria.